Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703519-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME, FLAVIO ROGERIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO ROGERIO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n.o 0701603-68.2018.8.07.0001, determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000 para prosseguimento da ação execução. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, no agravo de instrumento n. 0753375-97.2023.8.07.0000, o Relator, Desembargador Getúlio, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso feito pela agravante Agropecuária, por entender que as alegações da parte adversa careceriam de elementos relevantes para viabilizar, em análise preliminar, o acolhimento de um laudo particular em detrimento de laudo elaborado por Oficial de Justiça, o qual detém de fé pública. Afirma que, muito embora não tenha sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a Juíza a quo determinou a suspensão da ação executória até “o julgamento do Agravo de Instrumento” interposto pela agropecuária, uma vez que existiria “probabilidade de alienação do imóvel penhorado”. Argumenta que a Juíza a quo claramente desrespeitou a decisão da instância superior, a qual já havia se pronunciado sobre a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento, e que, portanto, data máxima vênia, deveria ser cabalmente acatada. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada, para que seja determinada a imediata retomada da marcha processual da ação executória de origem. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID: Num. 55438020). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Consoante se extrai dos autos originários, verifica-se que, na decisão de ID: Num. 178367053, a Juíza de primeiro grau rejeitou a impugnação da Agropecuária e homologou a avaliação feita pelo Sr. Oficial de Justiça, fixando o valor (i) da Fazenda Maíra 2 em R$ 1.238.740,00 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e quarenta reais); e (ii) da Fazenda Maíra 5 em R$ 3.697.760,00 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta reais) (ID. 178367053). Contra esta decisão, a parte Agropecuária interpôs Agravo de Instrumento n.o 0753375-97.2023.8.07.0000, requerendo, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada. Em seguida, o Relator, Desembargador Getúlio, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar “presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada”. Posteriormente, a Juíza de primeiro grau determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000 para prosseguimento da execução. Diante destas considerações, verifica-se que, ao contrário do que alega a parte agravante, a Juíza de primeiro grau não desrespeitou a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000. Isto porque, a decisão proferida pelo Des. Relator entendeu que não estavam presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão agravada, a qual, além de rejeitar a impugnação e homologar a avaliação dos imóveis, deixou bem claro que o andamento da ação executiva ocorreria após a preclusão da decisão, conforme dispositivo: “Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação do executado e homologo a avaliação de ID 170748638 - Pág. 181/188, referente ao imóvel de matrícula no 828 – Fazenda Maíra 2, no valor de R$ 1.238.740,00 e imóvel de matrícula no 831 – Fazenda Maíra 5 – R$ 3.697.760,00, penhorados ao ID 83369205. Preclusa a decisão, considerando o valor de avaliação dos imóveis, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o exequente planilha atualizada dos imóveis e informe o interesse na adjudicação, pelo preço não inferior à avaliação (art. 876 do CPC)”. Desse modo, como ainda não houve a preclusão da decisão de ID: Num. 178367053, e tendo em vista que o Desembargador Relator não suspendeu os efeitos da decisão agravada, correto o entendimento da Magistrada de primeiro grau no sentido de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000. Vale ressaltar que cabia à parte ter interposto recurso contra a decisão que condicionou o prosseguimento da ação a sua preclusão, o que não feito. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois ausente a probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador